Tribunal: STF
Processo: ARE 1383518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.APENSAMENTO. FACULDADE DO JUIZ. PENHORA.APROVEITAMENTO. PRINCÍPIO DE NÃOSURPRESA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.AUSÊNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a reunião das execuções fiscais movidas contra o mesmo executado, por conveniência da unidade da garantia da execução, constitui faculdade do juiz, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.Incidência da Súmula n.º 515 do STJ. Precedente. 2.Logo, no que concerne à reunião determinada, não assiste razão ao agravante. 3. Noutra toada, verifica-seque a decisão agravada, ao deferir a pretensão formulada pelo executado, não só determinou o apensamento das execuções, mas também deferiu o aproveitamento da penhora deferida naqueles autos para quitação do débito executado nos autos principais.4. Assim procedendo, constata-se que foi inobservado o contraditório, pois não possibilitado ao exequente a prévia manifestação, não lhe permitindo influir no convencimento do Magistrado. 5. É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º , inciso LV, da Constituição da República. Em consequência, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental,impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial. 6. Outrossim, lembre-se que com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República,segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 7. Para tanto dispôs no art. 489, §1º, do CPC/2015, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (inciso II) ou “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (inciso III). 8. Deste modo, patente, ainda, a ausência de fundamentação do decisum recorrido, a ensejar, por mais essa razão, a nulidade da decisão agravada. 9.Por fim, visando a evitar ofensa ao princípio do devido processo legal e de seus consectários da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, no que concerne ao aproveitamento da penhora perquirido. Precedentes.10. Recurso não provido. Ex officio, anula-se adecisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente